Tribunal: TJDFT
Processo: 0709066-68.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0709066-68.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, TERESINHA MARIA DE JESUS, TERESINHA PRIVATTI MASSARI, TERESINHA REINALDA DA SILVA, TERESINHA ROCHA DE QUEIROZ, TERESINHA VIEIRA DA SILVA LOPES, TEREZA ALMEIDA DE SOUZA, TEREZA ALVES BARBOSA SOUZA, TEREZA ALVES DOURADO, TEREZA ALVES FERREIRA, TEREZA ANTONIA DOS SANTOS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar do Distrito Federal contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que acolheu a prejudicial de mérito da prescrição e extinguiu o cumprimento de sentença coletiva, com fundamento nos arts. 332, § 1o, e 87, inciso II, ambos do CPC. O processo recebeu relatório em dezembro de 2023, sendo incluído na pauta de julgamento da 2a Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 4a Turma Cível, no período de 01/02/24 a 08/02/24 (ID no 54218275). Por ocasião da publicação da pauta, os doutos advogados foram informados da possibilidade de inclusão na pauta da sessão presencial seguinte, para fins de sustentação oral (ID no 54265150), não tendo sido formulado pedido nesse sentido. Em 08/02/24, já iniciado o julgamento com a prolação de três votos, sendo um deles divergente, deliberou-se pelo adiamento, para fins de extensão do quórum, como exige o art. 942, do CPC (ID no 55693194). Em atenção à solicitação do apelante, a Secretaria certificou a impossibilidade de inclusão do processo em pauta presencial, em razão de o julgamento já ter se iniciado (IDs nos 56154732 e 56263878). Por fim, a apelante requer que o feito seja chamado à ordem, deferindo-se a inclusão em pauta presencial, com fundamento no art. 4o, incisos III e IV, da Portaria GPR no 841/21, salientando que a próxima sessão virtual de julgamento ainda não se iniciou (ID no 56517575). Porém, como recapitulado, o julgamento já foi iniciado em sessão virtual anterior, inclusive com a prolação de três votos, razão pela qual indefiro o pedido de ID no 56517575, mantendo o feito na Pauta de Julgamentos da 8a Sessão Ordinária do Plenário Virtual. Publique-se. Brasília, DF, em 11 de março de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator